Tribunal: TJMT
Processo: 1006731-42.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006731-42.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MILTON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 031.362.158-69 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MILTON HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 031.362.158-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO
– DECISÃO MANTIDA
– OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS
.

1- Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 , são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

2- Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. 3- O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as

3. A decisão omissa é aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pela embargada, assim ementado:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — DESISTÊNCIA DA AÇÃO — HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF — ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – RECURSO PROVIDO. - Nos termos da decisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quanto litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. - Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC. - O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa

O Recorrente alega, em síntese, que o
decisum
embargado é omisso, pois, no seu entender, não há qualquer relação entre a desistência da Execução Fiscal e extinção do processo, com fundamento nas disposições do art. 5° da Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, que autoriza a PGE/MT a desistir das execuções fiscais de valor inferior a 160 UPF/MT (R$ 36.761,60 em julho/2023), com qualquer defesa ou providência jurídica aviada nos autos pelo Executado representado pela Defensoria Pública do Estado.

Aduz que

a defesa do executado nos autos por meio de incidente processual de exceção de pré-executividade de id n. 35545024, foi totalmente rejeitada pela decisão de id n. 36160485, que indeferiu os pedidos de nulidade da citação por edital.

Afirma também ausência de trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005, que sedimentou o Tema n.o 1.002 de Repercussão Geral, e da iminente possibilidade de modulação dos efeitos da decisão, de modo a não contemplar a ação em tela, requer-se a total rejeição do presente Recurso de Apelação, para manter incólume a parte da sentença que deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública com fulcro na Súmula n.o 421 do Superior Tribunal de Justiça, por corolário à segurança jurídica e ao interesse social..

Pediu, então, o conhecimento do Recurso e o seu provimento, para que seja sanada a omissão apontada

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir omissão na decisão proferida, pois, no entender do embargante, condenou a exequente em honorários de sucumbência sem observar que o pedido de desistência da Execução Fiscal foi medida tomada de ofício, sem qualquer correlação com eventual atuação defensiva exercida nos autos.

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que não assiste

razão ao Embargante.

Analisando o acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente aclamatório.

In casu
, sustenta que a decisão é omissa uma vez que houve a condenação da exequente em honorários de sucumbência sem observar que o pedido de desistência da Execução Fiscal foi medida tomada de ofício pelo estado, sem qualquer correlação com eventual atuação defensiva exercida nos autos.

Como explicitado na decisão atacada, as razões do provimento recursal foram amplamente fundamentadas como se vê:

(...)

Inicialmente, cumpre salientar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em consonância com a do Superior Tribunal de Justiça, havia firmado entendimento de que os honorários advocatícios não eram devidos à Defensoria Pública Estadual, quando ela

atuasse contra qualquer pessoa jurídica de direito público. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO - INTERNAÇÃO COM NECESSIDADE DE UTI - MÉDICO - DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita. (TJMT. RAC 1002202-43.2022.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19/06/2023. Publicação: DJE 27/06/2023). (Destaquei). Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, julgou o RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, firmando entendimento que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses:
“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Nessa esteira, é certo que tal entendimento, antes pacificado neste Tribunal, deve ser alterado, com vista a adequar à tese firmada pela Suprema Corte, no Tema n. 1.002.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais que se limita ao cabimento de condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria Pública, na hipótese de desistência da ação após a apresentação da defesa do executado.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a extinção da execução fiscal se deu em razão da desistência da ação por parte da Fazenda Publica.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que não se aplica a norma contida no artigo 26 da LEF aos casos em que a parte executada se obriga a constituir advogado para elaborar defesa nos autos. Portanto a mencionada legislação deve ser aplicada somente nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

Ademais dispõe o art. 90 que quando proferida a sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. [...]

No caso dos autos, verifica-se que a Fazenda Pública noticiou a desistência e requereu a extinção da presente ação, em 16/06/2023, ou seja, depois da citação por edital e da apresentação da defesa da parte executada assistida pela Defensoria Pública.

Razão pela qual, incabível a extinção sem a devida sucumbência.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito: “Súmula no 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência ”.

Nesse contexto, também, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Assim, não agiu com acerto o Magistrado a quo, ao deixar de condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Com efeito, o Código de Processo Civil dispõe, como regra, que a fixação da verba honorária se dará com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido (artigo 85, §§ 2o e 3o), prevendo a possibilidade de arbitramento por equidade quando a causa for de valor inestimável, muito baixo ou quando for irrisório o proveito econômico (artigo 85, § 8o).

É oportuno destacar que quanto a fixação de honorários por equidade, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou a tese de que não se mostra viável a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

No caso concreto, o valor atribuído à causa quando do seu ajuizamento foi de R$ 2.814,57 (dois mil oitocentos e quatorze reais e cinquenta e sete centavos); de modo que não se pode falar que o valor do proveito econômico obtido foi inestimável ou irrisório e, tampouco seja uma quantia exorbitante.

Em consequência, os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso devem serem fixados em 10% sobre o valor da causa, levando-se em conta a forma do artigo 85, § 3o, I do CPC, uma vez que o valor da condenação ou do proveito econômico não supera os 200 (duzentos) salários mínimos. Portanto, proporcional e, em observância aos critérios legais.

(...)

Portanto constata-se que, não padece dos vícios alegados, mas apenas não decidiu conforme requerimento apresentado após a interposição do recurso de apelação interposto pelo Fisco Municipal, ora embargante.

Assim é sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento que não lhe foi totalmente favorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO

PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, publicado no DJE 24/05/2019)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC —

REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA.

Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados. (TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que a execução fiscal foi extinta em razão da ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização para Licença de Localização e/ou Funcionamento do Microempreendedor Individual – MEI e, os aclaratórios apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Forte nessas razões, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas
REJEITO-OS
, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024